Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705984-20.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERONICA CRISTINE PEREIRA MONTEIRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O VERÔNICA CRISTINE PEREIRA MONTEIRO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30203885. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator